Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE A DUAS PARCELAS DE ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. COISA JULGADA. EXECUÇÃO INICIADA. PREVALÊNCIA DO TÍTULO ANTERIOR. PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: averiguar eventuais omissões quanto à alegação de inexistência de título executivo judicial; quanto ao fundamento segundo o qual a indenização estaria condicionada à conservação das benfeitorias; quanto ao alegado enriquecimento sem causa e à violação dos deveres processuais; e quanto à natureza de trato sucessivo da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser a sentença exequenda determinante do pagamento de saldo remanescente como condição para desocupação do imóvel, sem vincular o pagamento à conservação das benfeitorias. 3.2. Além disso, foi claro ao afirmar ser a sentença posterior, a qual rescindiu o contrato e determinou a devolução dos valores pagos, incapaz de prevalecer sobre a anterior, já em fase de execução, conforme jurisprudência do STJ: “(...)3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, Jos Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111 grifos do original). (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1.930.955/ES e EAREsp 600.811/SP).
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 1.025 do CPC: art. 77, IV; artigos art. 337 §2o c/c §4o; art. 489 §3o; e art. 505, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.930.955/ES e EAREsp 600.811/SP).